Tribunal: TJES
Processo: 5020376-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020376-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: FLAVIO HERINGER FROSSARD e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. ASTREINTES NÃO EXORBITANTES. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos autos originários foram evidenciadas movimentações de elevado valor e incomuns ao histórico de consumo dos autores, bem como a utilização de canal oficial da instituição financeira pelo suposto fraudador, circunstâncias que indicam, em juízo preliminar, possível deficiência na segurança dos serviços bancários.

2. Segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[...]o valor da multa cominatória prevista no art. 461 do CPC/1973 (correspondente ao art. 536 do CPC/2015) pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada" (AgInt no AREsp 1625951/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020.) 2. Agravo a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1716234/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021)

3. A integridade da decisão interlocutória deve ser preservada, porque possui índole eminentemente provisória e não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

4. Agravo de Instrumento não provido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
da 5ª Vara Cível
de Vila Velha/ES que, nos autos da ação de indenização ajuizada pelos agravados, deferiu a tutela de urgência pleiteada, para determinar
“[...](a) a suspensão imediata da exigibilidade das cobranças referentes aos contratos nos. 102.731.000.193.998, 102.741.000.201.937, 102.741.000.201.937, 102.741.100.602.310 e 100.101, (b) a suspensão imediata da cobrança referente ao próximo vencimento da fatura de cartão de crédito dos requerentes, no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), bem como que os valores contestados, no tocante ao suposto golpe bancário, sejam excluídos das próximas faturas de cartão de crédito dos autores, sob pena de multa de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em relação à cada cobrança mensal efetuada após a intimação desta decisão, até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais).[...]”
.

(ID. 80954206)

Inconformado, o agravante se volta contra tal decisão sustentando basicamente que (i) não estariam comprovados os requisitos do art. 300 do CPC, faltando probabilidade do direito e perigo de dano; (ii) os autores não teriam apresentado documentos suficientes que evidenciem fraude; (iii) a medida seria potencialmente irreversível, afetando contratos válidos e juridicamente perfeitos, firmados mediante manifestação de vontade regular; (iv) não há que se falar em inexigibilidade do débito ou suspensão de cobranças antes da fase instrutória; (v) o banco tem direito legítimo de promover cobrança e eventual negativação; e (vi) a multa fixada é desproporcional e deve ser afastada ou reduzida
. (ID.
17205461
)

Por meio da decisão ID.
17300117
indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões pela incolumidade da decisão. (ID.
18007622
)

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 05 de fevereiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelos agravados, nos autos da ação de indenização por eles ajuizada, para determinar
“[...](a) a suspensão imediata da exigibilidade das cobranças referentes aos contratos nos. 102.731.000.193.998, 102.741.000.201.937, 102.741.000.201.937, 102.741.100.602.310 e 100.101, (b) a suspensão imediata da cobrança referente ao próximo vencimento da fatura de cartão de crédito dos requerentes, no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), bem como que os valores contestados, no tocante ao suposto golpe bancário, sejam excluídos das próximas faturas de cartão de crédito dos autores, sob pena de multa de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em relação à cada cobrança mensal efetuada após a intimação desta decisão, até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais).[...]”
.

(ID. 80954206)

Inconformado, o agravante se volta contra tal decisão sustentando basicamente que (i) não estariam comprovados os requisitos do art. 300 do CPC, faltando probabilidade do direito e perigo de dano; (ii) os autores não teriam apresentado documentos suficientes que evidenciem fraude; (iii) a medida seria potencialmente irreversível, afetando contratos válidos e juridicamente perfeitos, firmados mediante manifestação de vontade regular; (iv) não há que se falar em inexigibilidade do débito ou suspensão de cobranças antes da fase instrutória; (v) o banco tem direito legítimo de promover cobrança e eventual negativação; e (vi) a multa fixada é desproporcional e deve ser afastada ou reduzida
. (ID. 17205461)

Ao proferir a decisão ID. 17300117, entendi por bem indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, não vejo como exercer juízo diverso.

Ocorre que, como bem ressaltado pelo juízo de origem,
“[...]demonstrado pelos extratos juntados a ocorrência de transações vultosas e atípicas, fugindo do padrão de consumo dos autores, somado ao fato de que o suposto golpista utilizou o número oficial do banco requerido (4004-0001) para entrar em contato com a parte demandante, o que sugere, a priori, falha na segurança dos serviços bancários prestados pelo banco réu.”
(ID. 80954206)

Tal compreensão ressalta a existência da plausibilidade jurídica da pretensão autoral que, diga-se, se harmoniza com a orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ, no sentido de que
“[...]A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras.[...]” (REsp n. 2.229.519/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)

Tais constatações, aliada ao evidente risco de penalização financeira dos recorridos, denotam que os requisitos que autorizam o deferimento da medida urgente em favor deles nos autos originários se encontram presentes.

Como se sabe
,
“[...]de acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.[...]
” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019)

Quanto ao valor das astreintes fixados pela decisão atacada, não vislumbro desproporcionalidade com os valores das transações contestadas na demanda, sendo certo que uma vez comprovada a pronta adoção de medidas determinadas pelo juízo evidentemente elide a incidência da sanção pecuniária em questão.

Anoto, ademais, que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[...]o valor da multa cominatória prevista no art. 461 do CPC/1973 (correspondente ao art. 536 do CPC/2015) pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada" (AgInt no AREsp 1625951/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020.) 2. Agravo a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1716234/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021)

Nesse contexto, considerando a atual fase processual tenho que devem ser privilegiados os termos da decisão impugnada, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito, com as devidas adequações,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)